Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-68.2019.8.11.0029
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000335-68.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), O. R. DE MOURA - CNPJ: 13.345.986/0001-83 (APELADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), ANA PAULA DE MOURA - CPF: 327.597.541-20 (APELADO), ODAIR RODRIGUES DE MOURA - CPF: 162.294.361-91 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal sob fundamento de nulidade da CDA nº 2017472844.

2.

O Estado reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada, mas sustentou a legalidade da cobrança do ICMS devido por Substituição Tributária.

3.

O recurso limita-se a pleitear a redução dos honorários advocatícios com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, sob o argumento de reconhecimento do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC, diante da admissão parcial da ilegalidade da cobrança pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento do pedido, para fins de aplicação do art. 90, §4º, do CPC, exige admissão integral e incondicionada da tese sustentada pela parte adversa.

6. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso apenas admitiu a ilegalidade parcial da cobrança e manteve a defesa da legalidade do ICMS devido por Substituição Tributária.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a redução dos honorários advocatícios não ocorre de forma automática e depende da verificação dos requisitos legais.

8. Ausentes os requisitos do art. 90, §4º, do CPC, mantém-se a condenação nos honorários advocatícios conforme fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC exige o reconhecimento integral e incondicionado do pedido, não se aplicando quando há apenas admissão parcial da tese sustentada pela parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AgR Cível nº 00454755320128110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Canarana, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
O. R. DE MOURA E OUTROS,
e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017472844, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, em conformidade com a tese firmada pelo Tema 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O apelante sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo juízo
a quo
. Argumenta que a nulidade da CDA não ensejaria, por si só, a condenação em honorários nos moldes estabelecidos na sentença, pleiteando a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade no caso de reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação. Requer o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 267954339, defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a nulidade da CDA foi declarada pelo juízo após sua provocação por meio da exceção de pré-executividade, e não por reconhecimento espontâneo do recorrente. Alega que o Estado de Mato Grosso, mesmo após ser intimado, pugnou pela adequação da CDA e continuidade da execução fiscal, o que demonstra resistência à pretensão do recorrido.

Destaca ainda que a responsabilidade pelos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade e está alinhada à jurisprudência do STJ, notadamente ao Tema 421, que estabelece que, em execuções fiscais, a fixação dos honorários deve seguir os critérios do artigo 85, § 3º, do CPC.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida, bem como pela condenação do recorrente ao pagamento das custas recursais.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em síntese, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra os recorridos para a cobrança de crédito tributário referente ao ICMS no regime de Estimativa Simplificada e ao ICMS devido por Substituição Tributária, no valor total de R$ 130.119,43.

Os executados foram citados, mas não efetuaram o pagamento do débito nem apresentaram embargos. Posteriormente, foi requerido o bloqueio on-line, momento em que os executados informaram a adesão a parcelamento administrativo e, em conjunto com o Estado, solicitaram a suspensão do processo até a integral quitação do parcelamento.

Findo o prazo de suspensão, o Estado de Mato Grosso requereu o prosseguimento da execução, alegando inadimplência dos executados e pleiteando novo bloqueio on-line.

Diante desse cenário, os executados opuseram exceção de pré-executividade, alegando a ilegalidade do débito inscrito na CDA. Em sua impugnação, o Estado admitiu a ilegalidade da cobrança relativa ao ICMS Estimativa Simplificada, mas defendeu a legalidade da cobrança referente ao ICMS devido por Substituição Tributária.

A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da CDA nº 2017472844, extinguindo a execução fiscal, sem fundamentação específica sobre o ICMS devido por Substituição Tributária.

No presente recurso, o Estado não questiona a extinção da execução, limitando-se a sustentar que os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC, sob o argumento de que reconheceu o pedido da parte adversa.

I – DA ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA

A tese sustentada pelo apelante fundamenta-se na alegação de que houve reconhecimento do pedido da parte adversa, o que, conforme o artigo 90, §4º, do CPC, permitiria a redução dos honorários advocatícios. O referido dispositivo dispõe que:

“Se o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a obrigação no prazo para contestação, os honorários serão reduzidos pela metade.”

No caso concreto, embora o Estado tenha admitido a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa Simplificada na impugnação à exceção de pré-executividade, manteve a defesa da legalidade da cobrança do ICMS devido por Substituição Tributária. Dessa forma, não houve reconhecimento pleno e incondicionado da tese sustentada pelos executados.

Em casos análogos sob minha relatoria, quando o Estado demonstra o cumprimento integral e voluntário da obrigação até a impugnação à exceção de pré-executividade, tenho aplicado a redução dos honorários com fundamento no artigo 90, §4º, do CPC. Entretanto, essa situação não se verifica nos autos, pois houve apenas admissão parcial da irregularidade na cobrança.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a redução dos honorários advocatícios não ocorre de forma automática, devendo ser analisado o contexto fático e processual. No presente caso, os requisitos legais não foram integralmente preenchidos, razão pela qual não se pode aplicar o artigo 90, §4º, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL . CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE . ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELO EXCEPTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
A regra prevista no art. 90, § 4º, do CPC é aplicável quando há reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação pelo réu, o que não se verificou no caso em exame. Na ausência de reconhecimento da procedência do pedido pela parte requerida, não há falar em redução pela metade dos honorários advocatícios. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00454755320128110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)” (g.n.)

II – DA FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

A sentença extinguiu a execução fiscal com fundamento na nulidade da CDA, sem se manifestar especificamente sobre o ICMS devido por Substituição Tributária. Embora essa omissão possa configurar eventual vício processual, o apelante, em seu recurso, não faz qualquer menção ao referido tributo, o que evidencia que não reconheceu sua nulidade nem demonstrou cumprimento voluntário da obrigação. Tal circunstância reforça a conclusão de que não houve reconhecimento integral do pedido, requisito essencial para a redução dos honorários advocatícios.

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da causalidade e da proporcionalidade, especialmente em demandas de execução fiscal. A redução dos honorários somente se justificaria se o Estado tivesse reconhecido, de forma espontânea e tempestiva, a ilegalidade da cobrança e promovido a extinção do débito, ainda que na impugnação à exceção de pré-executividade. Esse não é o caso dos autos.

Portanto, ausentes os requisitos do artigo 90, §4º, do CPC, inexiste fundamento legal para a redução dos honorários advocatícios.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025